Tribunal: TJDFT
Processo: 0750328-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo aéreo nacional, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a restituir o valor de R$ 3.263,37 a título de reparação por danos materiais, e de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.

2. Consta dos autos que o autor comprou da companhia ré passagens aéreas, de ida e volta, para o trecho Brasília – Manaus, com ida para o dia 28/08/2022 e volta para o dia 14/09/2022, bem como adquiriu o trecho Manaus/Barcelos/Manaus, com ida prevista para o dia 29/08/2022, às 6:00 horas, e volta para o dia 05/09/2022, totalizando um valor de R$ 2.736,06. No entanto, no dia 28/09/2022, véspera da viagem para Barcelos, afirma que recebeu uma mensagem via SMS em seu celular, às 22:54 horas, apenas 7h06min antes do voo, por meio do qual a ré informava que o voo para Barcelos havia sido cancelado devido à necessidade de manutenção não programada. Ao comparecer ao guichê para mais informações, a atendente esclareceu que não sabia os motivos, informando que o voo de retorno de Barcelos no dia 05/09/2022 também havia sido cancelado. O autor disse então à atendente que teria que ir a Barcelos, pois tinha compromissos inadiáveis, momento em que foi informado que seria colocado no próximo voo, não sendo possível colocá-lo em voo de outra companhia, pois a única empresa que fazia esse trecho era a ré. Diante disso, a companhia restituiu o valor integral da passagem, dizendo o atendente que nada mais poderia ser feito. Alega prejuízo material no valor de R$ 4.661,94. Sustenta que além dos danos materiais também sofreu danos morais devido ao cancelamento do voo. No mérito, requereu a restituição dos valores pagos e indenização de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 46542192). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 46542195).

4. A companhia aérea, em suas razões, inicialmente demonstra seus notáveis índices de eficiência na relação com os consumidores. Alega que, durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, sua equipe identificou falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo do recorrido necessitou ser cancelado. Afirma que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Informa que cumpriu com o contrato firmado com o recorrido, qual seja, levá-lo ao seu destino final. Além do fornecimento de alimentação, tratou de oferecer a reacomodação no próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC. Afirma que o valor de R$ 3.263,37 a título de danos materiais não é devido, pois não ficou provado nos autos que referido valor tenha sido de fato depreendido, tampouco o nexo de causalidade com o cancelamento do voo. Sustenta também a ilegitimidade de danos morais, haja vista que tais só se configuram quando patente a dor interna, emoção torrencial, injúria física ou moral a abalar psicologicamente a pessoa lesada, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere. No mérito requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do recorrido e, subsidiariamente, a minoração do valor da condenação imposta.

5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

7. A parte ré/recorrente não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que de fato a aeronave estava passando por manutenção emergencial e nem que prestou as soluções necessárias para o caso concreto. O recorrido afirma ter ido até o guichê para coletar mais informações acerca do motivo do cancelamento do voo, momento em que a atendente afirmou que não sabia os motivos, sendo a única solução realocá-lo no próximo voo ou devolver o valor da passagem, não podendo fazer mais nada sobre o fato. Assim, diante de seus compromissos inadiáveis e pelo fato de só a Azul fazer o trecho da viagem, o autor teve que encontrar meios próprios para chegar ao destino desejado. Logo, além de terem persistido dúvidas sobre a aeronave ter realmente tido a necessidade de manutenção emergencial, ainda que o fato tivesse sido provado, não eximiria a companhia aérea da obrigação de ter trazido soluções eficientes para a situação de cada passageiro, fornecendo ao requerente meios verdadeiramente eficazes para solucionar seu problema. Aí reside a falha na prestação do serviço. Assim, acertada foi a sentença ao condenar a ré no pagamento de danos materiais no valor total de R$ 3.263,37.

8. Configurada a referida falha na prestação do serviço, as peculiaridades do caso em análise deixam claro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrente, uma vez que, em razão da falha operacional da companhia aérea, viu-se obrigado a desembolsar vultosa quantia para conseguir se deslocar até dos destinos almejados, o que provocou desorganização nos seus planejamentos, inclusive financeiros, e em sua rotina, não podendo ser todo esse tumulto classificado como mero dissabor do cotidiano. O autor comprovou os gastos realizados com táxi, combustível da viagem de barco e voo fretado para a volta de Barcelos a Manaus (IDs n° 46542168, n° 46542169, n° 46542171).

9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que tal se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.